Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723758-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALILA D AUREA ALVES DE SOUZA, DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA, RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 02 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA, RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA e DALILA D’AUREA ALVES DE SOUZA (que, em razão de sua interdição possui como curador, o segundo agravante, RODRIGO, conforme termo ID 32453272 - Pág. 437) tendo por objeto a r. decisão (ID 57186646 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0048868-64.2005.8.07.0001. Na origem, tramita cumprimento da sentença (ID 32453272 - Pág. 167) proferida nos autos da ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA QI 02 DO GUARÁ 1 em desfavor de MÁRCIO LUIZ LYRA MARQUES DA SILVA e DALILA D'AUREA ALVES DE SOUZA. Com o falecimento de MÁRCIO, ele foi sucedido por RODRIGO LYRA MARQUES DA SILVA e DEBORAH LYRA MARQUES DA SILVA (ID 32453272 - Pág. 309). O processo encontra-se na fase de realização de atos expropriatórios referente ao apartamento 301 do Bloco G da QI 02 do Guará 1, penhorado e avaliado em R$200.000,00 (ID 32453275 - Pág. 88) para satisfazer a dívida que o condomínio credor diz ser de R$126.666,07 (ID 40914041 - Pág. 1-7). Inicialmente, o imóvel foi arrematado pelo valor de R$125.000,00. Apesar disso, o arrematante não realizou o pagamento informando sua desistência na compra (ID 48421571 - Pág. 1). Posteriormente, o interessado que efetuou o lance imediatamente anterior ao vencedor (ID 50318165 - Pág. 1), no valor de R$116.000,00(cento e dezesseis mil reais), requereu a arrematação do bem por esse valor, mas, posteriormente, desistiu dessa proposta (ID 57059965 - Pág. 1). Em 28/01/2020, os agravantes-executados destacaram que o imóvel teria sido subavaliado e veicularam a hipótese de preço vil, pois seria inferior à metade do valor de mercado. Mencionaram que a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça ocorreu em 29/08/2018 (ID 32453275 - Pág. 88) distante mais de um ano da data do leilão que foi realizado 21/10/2019. Requereram a atualização do débito, nova avaliação do imóvel e a concessão de prazo razoável para saldar o débito (ID 54708905 - Pág. 1-3). O ilustre Juízo a quo proferiu decisão indeferindo os pedidos e determinando o prosseguimento dos atos expropriatórios (ID 57186646 - Pág. 1-2). Contra essa decisão, foi interposto o AI no 0700577-33.2020.8.07.9000. Em 08/05/2020, indeferi a liminar. Sobre a então alegação de excesso de execução, o recurso não foi conhecido por se tratar de supressão de instância. Em relação ao valor do bem, na análise perfunctória da situação fática, levei em consideração que dois arrematantes, o primeiro e o segundo arrematantes desistiram do imóvel, mesmo por valores de 125 mil e 116 mil, respectivamente, o que indicava que o bem não valeria mais que isso (ID 65563334 - Pág. 3). Esse outro agravo ainda não foi julgado no mérito e se encontra aguardando manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Em 22/05/2020, as datas para o leilão do imóvel foram designadas: 1° pregão: 14/07/2020 e 2° pregão em 17/07/2020 (ID 63753319 - Pág. 1). Em 09/06/2020, os devedores noticiaram nos autos originários que, em razão da interdição judicial da agravante DALILA ajuizaram a ação de autorização judicial para empréstimo bancário em curatela no 0706383-75.2019.8.07.0014 requerendo autorização para contrair empréstimo para o fim de pagar a dívida que origina o cumprimento de sentença ora em discussão (ID 65124239 - Pág. 1-8). Acrescentam ainda excesso de execução, pois o débito seria de R$80.811,23 e não R$126.666,07. A partir desses fundamentos, requereram: "a) Suspenção [SIC] dos atos expropriatórios, em especial, o leilão iminente até o julgamento do Agravo de Instrumento Processo no 0700577-33.2020.8.07.9000; b) Suspenção [SIC] dos atos expropriatórios, em especial, o leilão iminente até a definição do Processo Número: 0706383-75.2019.8.07.0014 - ALVARÁ JUDICIAL – tramitando na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, que requerendo autorização para a Ré DALILA D’AUREA ALVES DE SOUZA (interditada) contratar empréstimo consignado, através dos seus curadores, exclusivamente para pagamento dos débitos executados na presente demanda; c) Suspenção [SIC] dos atos expropriatórios, em especial, o leilão iminente e determine a correta apuração do valor do débito a ser quitado, pois, os Réus tem interesse em quitar o débito sem os excessos de execução como foi comprovado no item anterior “b”; d) Determine a realização de avaliação atualizada do bem imóvel objeto desta demanda in loco, haja vista que o laudo utilizado como referência dista quase 2 (dois) anos, além de ter sido realizado fora do local, apenas por parâmetros de pesquisas na internet. e) Em sendo atualizados os valores devidos, roga-se por prazo razoável para que os executados possam saldar o débito exequendo, tendo em vista que os mesmos buscam obtenção de Alvará Judicial para que o Curador da Ré DALILLA tenha autorização judicial para aquisição de empréstimo junto à entidade pagadora dos seus rendimentos; f) Caso o valor exequendo não seja quitado e havendo a atualização da avaliação do imóvel que o mesmo seja levado a hasta pública por seu valor de mercado conforme laudo de avaliação de imóvel atualizado" (ID 65124239 - Pág. 7-8). Em 17/06/2020, foi proferida a r. decisão ora agravada nos seguintes termos: "Nada a prover sobre os pleitos de ID 65124239, eis que já foram rejeitados sob ID 57186646. Outrossim, por oportuno, ressalta-se que os débitos condominiais que não integram o débito exequendo deverão ser satisfeitos com o valor obtido na alienação de forma prioritária, ante a sua natureza propter rem. Não obstante, considerando-se o indeferimento da liminar requerida no AGI no 0700577-33.2020.8.07.9000, conforme decisão que se segue, o feito deve prosseguir. Excluam-se os documentos acostados pela parte executada sob ID 65124242, 65124243 e 65124244, eis que desnecessários ao deslinde do feito. Assim, aguarde-se a realização da hasta designada" (ID 65563316 - Pág. 1-2). Contra essa decisão, foi interposto o presente agravo de instrumento no qual foram deduzidos os seguintes pedidos: "1) Conceder a TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER E/OU CANCELAR os atos expropriatórios referentes ao imóvel penhorado nos autos, EM ESPECIAL O LEILÃO ELETRÔNICO EM CURSO CONFORME EDITAL ANEXO (1o leilão: abertura no dia 09/07/2020, às 16h40min, e encerramento no dia 14/07/2020 E 2o Leilão: abertura no dia 14/07/2020, às 16h50min, e encerramento no dia 17/07/2020), tendo em vista que os seguintes motivos: a) o imóvel foi avaliado por método incorreto e, portanto, subavaliado; b) o valor de leilão do imóvel corresponde a menos de 50% do valor de mercado do imóvel, portanto, risco de leilão por preço vil; c) Excesso de valor exequendo; d) a Executada (DALILA) obteve Alvará judicial para adquirir empréstimo específico para quitação do débito exequendo; 2) que a concessão da TUTELA DE URGÊNCIA seja por prazo razoável para que a Executada (DALILA) obtenha empréstimo consignado na rede bancária através do Alvará Judicial (devidamente autorizado e juntado ao presente recurso) depois de o débito exequendo ser atualizado pela Contadoria do TJDFT segundo os ditames da sentença em cumprimento. 3) Determinar a avaliação atualizada do imóvel e atualização correta do débito exequendo segundo determinação da sentença transitada em julgado, sendo realizada pela Contadoria do TJDFT; 4) Determinar que os documentos de IDs: 65124242 e 65124243 que foram desentranhados dos autos da Ação de Cumprimento de Sentença – Processo No. 0048868- 64.2005.8.07.0001 e que foram juntados no presente recurso (Documentos anexo: (18 - PARCELAS DEVIDAS CONF SENTENCA.pdf) e (19 - TJDFT - ATUALIZACAO CONF SENTENCA.pdf) sejam reinseridos nos autos da referida ação, pois, são a pura manifestação dos Executados em relação ao débito exequendo e que serão utilizados pela Contadoria do TJDFT como referência para a correta determinação das parcelas devidas" (ID 17673805 - Pág. 12-13). Em decisão anterior (ID 17716538 - Pág. 3), limitei a cognição do agravo ao pedido "4" relacionado à reinserção de documentos excluídos do processo. Contra essa decisão, os agravantes apresentaram pedido de reconsideração (ID 17822110 - Pág. 1-4) que foi rejeitado no plantão judicial (ID 17827084 - Pág. 2) o qual passo a analisar. É o relatório. Passo a decidir. Assiste parcial razão aos agravantes a respeito da extensão do conhecimento do presente recurso. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão ora agravada, negou todos os seus pedidos acima transcritos de suspensão dos atos expropriatórios (ID 65124239 - Pág. 7-8 ou ID 17674130 - Pág. 8) sob o fundamento de excesso de execução e demonstração de interesse no pagamento do débito. Como assinalei no AI no 0700577-33.2020.8.07.9000, a alegação de excesso de execução deveria ter sido deduzida em primeiro grau, o que foi feito e indeferido na decisão ora agravada. Nesse contexto, no AI no 0700577-33.2020.8.07.9000, serão analisadas as teses de subavaliação do imóvel bem como o pedido de realização de nova avaliação para evitar a sua arrematação por preço vil. Logo, tais temas não serão reanalisados no presente recurso. O presente recurso deve ser conhecido, contudo, a respeito das afirmações de excesso de execução, da obtenção de autorização judicial para adquirir empréstimo específico para quitação do débito exequendo bem como sobre a reinserção de documentos excluídos do processo. Sobre a alegação de excesso, na r. sentença exequenda, os agravantes foram condenados ao pagamento das “...taxas condominiais ordinárias, extraordinárias e complementares vencidas e não pagas no decorrer da lide até o trânsito em julgado da presente sentença” (ID 32453272 - Pág. 167 – grifei). Referida sentença transitou em julgado em 03/08/2009 (ID 32453272 - Pág. 171), logo deve ser considerada como última taxa ordinária a do mês de julho/2009 (vencida em 10.8.2009). Entretanto, na memória de cálculo que sustenta a execução de R$126.666,07, atualizada em 29/07/2019, o Condomínio agravado inclui parcelas de 10/02/2005 (ID 40914041 - Pág. 1) a 10/04/2016 (ID 40914041 - Pág. 6) incluindo, ao que tudo indica, taxas ordinárias e extraordinárias vencidas posteriormente ao trânsito em julgado. Apesar disso, esse fato não impede a alienação do imóvel. A questão deverá ser reapreciada pelo ilustre Juízo a quo antes de expedir eventual alvará, ocasião em que deverá verificar o valor da execução. Sobre o alvará judicial no qual se deferiu a realização de empréstimo específico para quitação do débito exequendo, não há dúvida de que, em havendo interesse na quitação do débito como noticiado pelos agravantes, nada obsta que, até a assinatura do auto de arrematação, promovam a remição da execução. Tratando do instituto da remição da execução, Hermes Zaneti Júnior esclarece que: “São dois os requisitos para ser considerada remida a execução: a) pagar ou consignar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas e honorários advocatícios (art. 826); b) realizar o pagamento ou a consignação do montante devido, antes que a arrematação possa ser considerada perfeita, acabada e irretratável, isto é, em momento anterior à assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro (art. 903, CPC)” (ZANETI JÚNIOR, Hermes. Comentários ao Código de processo civil. Volume XIV (arts. 824 ao 925). 2a. ed., rev. e atual. Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, coordenadores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, nota 4 ao art. 826). Não houve, portanto, regular remição da dívida, nos termos do art. 826 do CPC, uma vez que a remição somente acontece quando o devedor paga ou consigna a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Para efeito de liberação do bem, o pagamento deve ser na sua integralidade e não apenar uma notícia de pagamento como ocorre na hipótese. Assinalo que o cumprimento de sentença se iniciou há quase dez anos, em setembro de 2010 (ID 32453272 - Pág. 188). A ação de autorização judicial para empréstimo bancário em curatela no 0706383-75.2019.8.07.0014 foi ajuizada somente em 04/10/2019. O Alvará que autorizou a realização do empréstimo foi expedido em 10/07/2020, ou seja, um dia após a abertura do 1o Leilão (aberto no dia 09/07/2020 e encerrado no dia 14/07/2020) e uma semana antes do encerramento do 2o Leilão (aberto no dia 14/07/2020 e encerrado no dia 17/07/2020) (ID 65165703 - Pág. 2). Não há notícia nos autos das diligências sobre a concretização do empréstimo. Por fim, como assinalado, a tese de preço vil será analisada no outro agravo. Ainda assim, apenas em reforço de argumentação assinalo que, em consulta ao site mencionado na petição dos agravantes (https://www.jussiaraleiloes.com/externo/lote/3236/leilao-da-7a-vara-civel-de-brasilia-0048868-64-2005-8-07-0001) que administra o leilão eletrônico, constato que o maior lance oferecido sobre o imóvel foi de R$170.000,00. Referida quantia representa cerca de 70% do que consta na avaliação particular trazida pelos agravantes de R$249.000,00 (ID 54708906 - Pág. 1) e 85% da avaliação do Oficial de Justiça que era de R$200.000,00 (ID 32453275 - Pág. 88). Diante desses valores, não há plausibilidade jurídica na tese de preço vil. Nessa análise perfunctória da situação fática, concluo não haver probabilidade de provimento do recurso razão pela qual INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, em razão da interdição de uma das agravantes, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator